Tribunal: TJDFT
Processo: 0705892-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS POR DESVIO DE FUNÇÃO. DESEMPENHO DE ATIVIDADES ESTRANHAS ÀQUELAS ESTABELECIDAS PARA O CARGO OCUPADO. EXERCÍCIO HABITUAL DE FUNÇÃO PRÓPRIA DO CARGO INDICADO. AUSENTE. MOTORISTA. RELATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU DE CARGA. INEXISTENTE. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS INCAPAZES DE DEMONSTRAR A HABITUALIDADE E CONTINUIDADE NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ALEGADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em ação de cobrança de diferenças salariais por desvio de função. 1.1. O embargante alega haver contradição e obscuridade no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar eventual contradição ao desconsiderar prova testemunhal clara e objetiva, a qual comprovaria o desvio de função e (ii) verificar possível obscuridade na decisão, ao deixar de esclarecer os fundamentos pelos quais a prova testemunhal foi considerada insuficiente para comprovar o alegado desvio funcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão mencionou haver a testemunha afirmado ter o autor exercido a função de motorista por 2 anos e meio a partir de 2013, além de atuar como guarda sob supervisão. 3.2. Todavia, alegação de desvio funcional foi tida como insuficiente, acrescido de a ausência de relatos sobre transporte de passageiros ou carga descaracterizou o exercício da função de motorista profissional. 3.3. Ademais, o aresto concluiu que a avaliação de desempenho não detalha adequadamente as atividades exercidas e considerou as provas documental e testemunhal incapazes de demonstrar a habitualidade e continuidade no exercício das funções alegadas, motivo pelo qual a alegação de desvio funcional foi tida como insuficiente. 3.3. O julgado ressaltou ser necessária prova robusta e habitualidade para caracterização do desvio de função, conforme jurisprudência abalizada do STJ (REsp 1673276/SC) e precedentes do TJDFT.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LV, da CF/88; art. 884 do CC; Leis Distritais no 68/1989, 5.125/2013 e 6.227/2018.;
Jurisprudência relevante citada: REsp 1673276/SC.